Tribunal: TJMT
Processo: 0010731-37.2017.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010731-37.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[H. V. B. V. - CPF: 082.928.951-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), E.G.B.V., REPRESENTADO POR SUA MAE KEISE TATIANE BORGES VIEIRA registrado(a) civilmente como KEISE TATIANE BORGES VIEIRA - CPF: 042.164.831-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. V. B. V. - CPF: 082.928.951-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 87, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, a serem divididos igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 87, §1º, do CPC, quanto à distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre os entes públicos demandados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado consignou expressamente que os honorários fixados em R$ 3.000,00 deveriam ser “divididos igualmente entre os requeridos”, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em consonância com o Tema 1002/STF e o Tema 1313/STJ.

5. A divisão igualitária entre os dois entes públicos demandados traduz a aplicação do critério de proporcionalidade previsto no art. 87, §1º, do CPC, atribuindo a cada requerido 50% do valor fixado, correspondente a R$ 1.500,00.

6. Inexistente omissão ou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidencia-se a intenção de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Não há omissão no acórdão que, ao determinar a divisão igualitária dos honorários advocatícios entre os entes públicos demandados, aplica implicitamente o critério de proporcionalidade previsto no art. 87, §1º, do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §8º, e 87, §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso manejado pelo Município de Sinop, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados igualmente pelos entes públicos demandados.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido corretamente fixado o valor dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, não houve manifestação acerca da aplicação do artigo 87, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe a distribuição proporcional das despesas e dos honorários entre os réus vencidos.

Aduz que a ausência de deliberação sobre a regra de proporcionalidade pode influenciar no resultado prático da condenação, especialmente quanto à correta repartição do ônus sucumbencial entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop.

Argumenta que, embora adequada a fixação do quantum honorário em R$ 3.000,00, a omissão quanto à forma de rateio revela vício a ser sanado, sendo imprescindível que a condenação seja distribuída na proporção de 50% para cada ente público demandado, de modo que cada um arque com R$ 1.500,00.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, determinando-se o rateio igualitário dos honorários advocatícios fixados, com a repartição proporcional entre Estado de Mato Grosso e Município de Sinop.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, afirmando que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, razão pela qual pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art.1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No caso concreto, o embargante sustenta omissão quanto à aplicação do artigo 87, §1º, do CPC, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da distribuição proporcional dos honorários entre os entes públicos demandados.

Todavia,
não assiste razão ao embargante.

Constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado:
“DOU PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da instituição,
a serem divididos igualmente entre os requeridos
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1002/STF e Tema 1313/STJ.”
[Destaquei]

A determinação de divisão igualitária entre os requeridos traduz, de forma inequívoca, a adoção do critério proporcional previsto no artigo 87, §1º, do CPC, estabelecendo que cada ente público demandado suporte metade do valor fixado.

Considerando que figuram no polo passivo o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, a divisão igualitária do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) implica atribuição de 50% para cada qual, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Portanto,
a questão suscitada foi expressamente enfrentada
, não havendo ponto pendente de apreciação.

Verifica-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, a qual se limita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC.

Diante disso, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026